Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÓCIO/ADMINISTRADOR EIRELI UNIPESSOAL. ADMINISTRADOR DE FATO E DE DIREITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA CONFIRMADA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990 COMO CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO 1/3. PENA DE MULTA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu que o condenou pelo crime previsto no art. 1o, incisos I e II, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se cabe a majoração da reprimenda na terceira fase, na fração máxime de 1/2 (um meio), em razão da sonegação de tributo ICMS ser superior a cinco milhões de reais; (ii) se cabe a condenação à pena de multa prevista no art. 49, § 1o, do CP; (iii) se há prova suficiente para sustentar a condenação do apelado como sócio/administrador da empresa EIRELI e autor dos crimes de supressão de tributos; e, (iv) se cabe o afastamento da reparação mínima de danos; (v) se cabe o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o empresário figura como único sócio-administrador da empresa EIRELI, cabe exclusivamente a ele as obrigações perante o Fisco, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, sendo também sua responsabilidade o comando administrativo, por deter o domínio das condutas de negociação de compra e venda dos produtos e o recolhimento do ICMS, através do Contador contratado por ele.
4. A constituição definitiva do crédito tributário delimita a materialidade do crime previsto na Lei 8.137/1990, art. 1o, II, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico consistente na intenção de suprimir tributo por meio de omissão ou inserção de elementos inexatos em documentos fiscais.
5. Corretamente aplicada na Sentença a fração de 1/3, relativa à majorante do art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, em razão do valor expressivo da sonegação.
6. Diante da vultosa quantia, que ultrapassa em muito o limite normativo de grande devedor, impõe-se a aplicação da fração de aumento (1/3), conforme entendimento das Turmas Criminais.
7. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, sendo correto se valer, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido em parte. Recurso do réu conhecido e não provido.